Tribunal: TJDFT
Processo: 0744716-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744716-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANANIAS LOPES ZEDES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL contra a decisão, proferida pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do cumprimento de sentença de ações coletivas no 0701112-63.2025.8.07.0018, ajuizado por ANANIAS LOPES ZEDES. Ao compulsar os autos, verifico que, embora conste no sistema a marcação de pedido liminar, não há, na petição recursal, formulação expressa de requerimento nesse sentido, tampouco tópico específico destinado à apreciação de tutela de urgência. Além disso, observo que a parte agravante deixou de indicar o ID da decisão agravada. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para esclarecer qual é a decisão agravada e indicar o respectivo ID, a fim de viabilizar a adequada análise do recurso. Brasília, 14 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator